Tribunal: CARF
Processo: 12689.720183/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE SUSTENTAÇÃO ORAL. Descabimento.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
Referente a legitimidade da Recorrente, urge dizer que o Decreto-Lei no 37/66 prevê, em seu § 1o do art. 37, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, “o agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas”.
Quanto a multa o art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever.
A Recorrente enquadra-se à legislação, considerando que ela concorreu para a prática da infração. Portanto, há a sua responsabilidade e e deve ser penalizada em razão do que dispõe a inteligência do inciso I, do artigo 95 do Decreto Lei no 37/1996.
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não cumpre com a obrigação o agente de carga que não lança as informações referentes NCM nos Sistemas.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. SÚMULA. EFEITO VINCULANTE.
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA APLICADA EM DUPLICIDADE. ‘BIS IN IDEM’. INOCORRÊNCIA.
Sendo autuado pelo descumprimento legal de prestar informação a tempo, em duas CE Master diferentes, não configura ‘bis in idem’.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.720183/2011-31
ACÓRDÃO
3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. Descabimento.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no
regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que
tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE
04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
Referente a legitimidade da Recorrente, urge dizer que o Decreto-Lei no
37/66 prevê, em seu § 1o do art. 37, com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, “o agente de carga,
assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem
e respectivas cargas”.
Quanto a multa o art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento
desse dever.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
2
A Recorrente enquadra-se à legislação, considerando que ela concorreu
para a prática da infração. Portanto, há a sua responsabilidade e e deve ser
penalizada em razão do que dispõe a inteligência do inciso I, do artigo 95
do Decreto Lei no 37/1996.
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não cumpre com a obrigação o agente de carga que não lança as
informações referentes NCM nos Sistemas.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. SÚMULA. EFEITO VINCULANTE.
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante
ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA APLICADA EM DUPLICIDADE. ‘BIS IN IDEM’. INOCORRÊNCIA.
Sendo autuado pelo descumprimento legal de prestar informação a tempo,
em duas CE Master diferentes, não configura ‘bis in idem’.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos sobre a razoabilidade e
proporcionalidade da multa, por implicar em análise constitucional da própria multa e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de ausência de responsabilidade do agente de carga e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
3
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relato da DRJ, por bem explicitado, até o seu julgamento.
Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea,
ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também,
em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a
mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos
sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios constitucionais
e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne
da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação
norteadora acerca do controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o
momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
4
Face a impugnação aviada pela Recorrente a DRJ de origem, através da sua 4a
Turma exarou o Acórdão de no12-100.581 que julgou por não acolher a impugnação.
Em 13/02/2019 tomou conhecimento da mencionada decisão através do Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem e no dia 11/03/2019 aviou o presente remédio recursivo, onde
alega: i) da preclusão na constituição definitiva do crédito tributário; ii) da ausência de
responsabilidade do agente de carga; iii) do cumprimento da obrigação acessória; iv) da denúncia
espontânea; v) da inaplicabilidade do art. 138 do ctn às obrigações meramente administrativas; vi)
do contexto histórico e técnico sobre a denúncia espontânea; vii) da proporcionalidade e da
razoabilidade da multa imposta; viii) da vedação do bis in idem
Ao final, além da procedência do remédio recursivo, requer a sua notificação
quanto a data e horário do julgamento, para que possa realizar sustentação oral, exercendo o seu
amplo direito de defesa.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento parcial, não conhecendo de matéria que se
insurge contra inconstitucionalidade de lei tributária. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Da sustentação oral
A Recorrente, como acima destacado, requer que seja intimada da data em que o
processo será levado à julgamento, com fim de realizar sustentação oral.
Entretanto, quanto a essa questão, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No
1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
4. PRELIMINAR
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
5
4.1. Da preclusão na constituição definitiva do crédito tributário
Diz a Recorrente que o antigo Tribunal Federal de Recursos e o Supremo Tribunal
Federal têm o entendimento que a Fazenda Pública exerce seu direito de lançar o crédito
tributário com lavratura do auto de infração, não se falando a partir de tal momento em
decadência.
Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial acima apontado, não há de
se falar em prescrição durante o curso do procedimento administrativo fiscal. Mas, entende que o
e prazo prescricional estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional começa a fluir a
partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal, momento no qual a constituição do
crédito tributário tornou-se definitiva.
Todavia, entende que não lhe parece razoável e proporcional que, após a lavratura
do auto de infração o contribuinte aguarde por longos anos a constituição definitiva do crédito
tributário, até porque se perde a segurança jurídica e a consequente estabilidade das relações
sociais que ficam abaladas, por quando não esteja o Fisco sujeito a cumprir nenhum prazo, pondo
fim ao processo administrativo.
Cita a Súmula 622 do STJ que diz que sendo notificado do AI interrompe a contagem
da decadência para a constituição do crédito, onde, após o transcurso do prazo para pagamento
inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial, que não tem nada com a prescrição
intercorrente.
A Recorrente alega preclusão na constituição definitiva do crédito tributário após o
lançamento, onde por longos anos vem se arrastando através do presente processo
administrativo. Para tanto, não esclarece muito bem se a preclusão ocorreu por meio da
prescrição ou da decadência, já que ambos os institutos se relacionam com a perda do direito
processual ou material devido inércia do FISCO.
Como o direito de lançar já foi utilizado pela Administração Pública, tenho que,
subliminarmente alega prescrição intercorrente.
Antes, porém, necessário trazer à baila que não foi localizada essa matéria
defensiva em impugnação, o que seria supressão de instância se a matéria aviada não fosse
questão de ordem pública, cujas quais estão relacionadas diretamente às condições da ação que
devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, ou quando suscitada por uma das partes.
Para o jurisconsulto Ricardo de Carvalho Aprigliano (APRIGLIANO, Ricardo de
Carvalho. Ordem Pública e Processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito
processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 106), assim define ordem pública:
“A ordem pública processual pode ser definida como o conjunto de regras
técnicas que o sistema concebe para o controle tempestivo da regularidade do
processo, necessariamente voltadas para o objetivo maior de permitir que seus
escopos sejam atingidos, com rapidez, economia e racionalidade, regras que
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
6
devem ser suscitadas pelas partes ou pelo magistrado com obrigatória
observância do contraditório, e que apenas excepcionalmente devem conduzir à
extinção anômala do processo ou impedir que se realize o julgamento quanto ao
mérito do litígio.”
Sobre as questões de ordem pública, assevera Caio Mário que essa expressão se
refere a princípios de direito privado que “tendo em vista a natureza especial da tutela jurídica e a
finalidade social do interesse em jogo, compõem uma categoria de princípios que regem relações
entre particulares, a que o Estado dá maior relevo em razão do interesse público em jogo...”. (DN)
Não se pode olvidar do seu efeito ‘erga ommes’, uma vez que sedimentado o
julgado a decisão terá efeito a todos que pertençam a um determinado ordenamento jurídico. E,
por essa razão, ou seja, a natureza de seus efeitos cujo resultado extrapola ao interesse do
recorrente atingindo ao interesse público, atinge a relação pública estabelecida entre
FISCO/Contribuinte.
Entretanto, a questão já se encontra sedimentada através de Súmula CARF 11.
Confira:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, ainda que o julgador venha ter pensamento divergente da súmula, por ter
efeito vinculante, não compete a ele contrariar a sua determinação sumular.
Por essa razão, quanto ao quesito, sem razão a Recorrente, devendo ser rejeitada
por afrontar matéria sumulada.
4.2. Da ausência de responsabilidade do agente de carga
Em síntese, alega ilegitimidade passiva, que é questão de ordem pública, conforme
discorrido na questão anterior, cuja qual, independentemente de ter sido aviada em sede de
impugnação, passo à análise.
Aduz que presta serviços de agenciamento de cargas, agindo como intermediadora
em nome e por conta da empresa que representa, nos termos do artigo 712 do Código Civil.
E por ser agente de carga não deve ser responsabilizada pelo descumprimento de
obrigações de sua representada, razão pela qual ela não pode ser equiparada ao transportador
marítimo, sendo que a natureza do contrato de agenciamento impõe limitações ao poder de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
7
atuação da contratada, as quais são estipuladas pela própria empresa representada
(transportadora marítima).
Enfim, para Recorrente o agente marítimo é mero mandatário do transportador,
razão pela qual não pode ser responsabilizado por infrações e ilícitos cometidos por esse último.
Discorre sobre o assunto na tentativa de demonstrar e defender sua tese, inclusive
socorrendo-se de jurisprudência de cortes do Judiciário.
Compulsando os autos pode-se verificar que tal matéria não foi apresentada em
peça defensiva vestibular, sendo caracterizado, portanto, como supressão de instância.
Urge esclarecer que tal matéria se trata de questão de Ordem Pública, sendo que
elas, na iniciativa privada ou pública, estão relacionadas diretamente as condições da ação, que
devem ser conhecidas, se existentes, de ofício pelo julgador ou quando suscitada por uma das
partes.
O jurisconsulto Ricardo de Carvalho Aprigliano (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho.
Ordem Pública e Processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito processual civil.
São Paulo: Atlas, 2011, p. 106) assim define ordem pública:
“A ordem pública processual pode ser definida como o conjunto de regras
técnicas que o sistema concebe para o controle tempestivo da regularidade do
processo, necessariamente voltadas para o objetivo maior de permitir que seus
escopos sejam atingidos, com rapidez, economia e racionalidade, regras que
devem ser suscitadas pelas partes ou pelo magistrado com obrigatória
observância do contraditório, e que apenas excepcionalmente devem conduzir à
extinção anômala do processo ou impedir que se realize o julgamento quanto ao
mérito do litígio.”
Penso que as questões de ordem pública são aquelas cujo interesse público
envolvido é de maneira tão elevada que seu efeito é ‘erga ommes’, ou seja, os efeitos do julgado
atingem todas as pessoas que estejam submetidas ao mesmo ordenamento jurídico. Esse efeito
justificaria a uma possível intervenção corretiva ao julgador, em nome da oba administração da
justiça, desde que arrimado em princípios pétreos constitucionais, sem afrontar qualquer outro
princípio processual.
Nessa seara, é possível conhecer da matéria trazida à lume pela Recorrente, eis que,
como dito, apesar de se tratar de inovação de matéria que leva à supressão de instância, onde a
sua consequência concreta é consagrar um verdadeiro atentado contra as garantias processuais
das partes, mormente ao que trata do direito de defesa, uma vez que ela enseja violação aos
princípios pétreos constitucionais da ampla defesa, o contraditório, duplo grau de jurisdição e o
devido processo legal, mas legitimidade passiva é questão de ordem pública.
Ao contrário do que alega, agente marítimo desenvolve a atividade de logística nos
espaços portuários, sendo ele o responsável pelos cuidados com a embarcação no momento da
entrada, permanência e saída do transportador, ou seja, sua atuação é de representante do
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
8
proprietário do navio e cumpre a ele todos os deveres e obrigações essenciais exigidos por lei,
referente a embarcação.
Compete ao agente marítimo registrar os dados pertinentes dentro do prazo legal,
não se admitindo considerar que houve mero atraso de prestação das informações. Trata-se de
descumprimento de obrigação acessória, de caráter administrativo e formal, não passível de
denúncia espontânea (artigo 138 do CTN).
Quanto à legitimidade passiva, o Decreto-Lei no 37/66 prevê, em seu art. 37, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
(...)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
A Recorrente enquadra-se à legislação acima, considerando que ela concorreu para
a prática da infração em questão, sendo imperioso considerar a sua responsabilidade e, portanto,
desaguando na penalização aplicada, em razão do que dispõe a inteligência do inciso I, do artigo
95 do Decreto Lei no 37/1996. Confira:
Art.95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (...).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
9
Não se pode olvidar que o CTN é cristalino ao impor a responsabilidade exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com a infração à lei.
Confira:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Também o Decreto-lei 37/66, em consonância com o Código Tributário Nacional
determina no caput do artigo 94 a constituição da infração aduaneira toda ação ou omissão,
voluntário ou não, que implique a inobservância de normas dirimidas pelo Decreto-lei. Veja
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los. (DN)
Portanto, a Recorrente sendo representante do transportador estrangeiro era de
sua responsabilidade prestar informações no Siscomex e no prazo estabelecido. E, como não
honrou com sua responsabilidade infringiu a alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n°
37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo
também no do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37 de 1966, deve responder pessoalmente pela
infração em apreço.
Essa Corte tem a matéria consolidada e diversos são os Acórdãos que se pode citar.
Mas, enumera-se alguns, sendo eles Acórdãos: no 3401- 003.883; no 3401-003.882; no 3401-
003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401- 002.441, no 3401-002.440; no 3102-
001.988; no 3401-002.357; e no o3401-002.379. E, representando o teor da decisão sedimentada,
transcreve-se a Ementa do Acórdão no 3401-003.884. Observe:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO
DE
EMBARQUE.
SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro,
é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e,
em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
10
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo
assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado
Assim, dessa questão conheço por se tratar de questão de ordem pública, mas a
rejeito, uma vez que legislação de regência determina a responsabilidade e legitimidade da
Recorrente.
5. MÉRITO
5.1. Do cumprimento da obrigação acessória
Diz que munida da cópia do conhecimento de transporte marítimo que lhe foi
encaminhado procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as anotações necessárias para a formação
do Conhecimento Eletrônico master (HBL) n.os 101.005.093.095.308 e 101.005.093.117.050.
Destacou que os dados lançados no sistema foram baseados nas informações
constantes do conhecimento de transporte marítimo, bem como do Conhecimento Eletrônico
master (MBL) n.o 101.005.051.828.625, ao qual os Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) n.os
101.005.093.095.308 e 101.005.093.117.050 estão vinculados.
Diz que foi promoveu dentro do prazo estabelecido a inclusão das informações
perante o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, cumprindo suas obrigações de agente
de navegação, em especial quanto a escala, em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de
Salvador e as informações a respeito das cargas transportadas, por meio do Conhecimento
Eletrônico master (MBL) n.o 101.005.051.828.625.
Portanto, como cumpriu todos os prazos e nas condições impostas, o Fiscal
afrontou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e, principalmente,
da segurança jurídica, que estão na CF e no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999.
Entretanto, não é isso que nos revela os fatos narrados no AI pela autoridade fiscal
lançadora que tem fé-pública. Confira:
5.2. Da denúncia espontânea
Alega ocorrência de denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §§
1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, porque pelo princípio da equidade, como cabe denúncia
espontânea no cumprimento de uma obrigação acessória fora do prazo legal, o cumprimento
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
11
extemporâneo de obrigação acessória estabelecida na legislação tributária deve também ter o
mesmo efeito.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Não assiste razão a Recorrente.
5.3. Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Alega que a aplicação da multa a ela imposta não se pauta em qualquer critério de
individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que presta as
informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-las com atraso de dias ou até
meses. Ou seja, como ela desconsolidou o Conhecimento Eletrônico em tela com atraso de
minutos, está sendo penalizado igual a um agente que desconsolida com atraso de dias, semanas
ou até mesmo meses.
Falta, portanto, conclui ela, que a lei não observa qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
Não assiste razão a Recorrente, pois à Corte não compete análise de legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade da lei, eis que, para adentrar ao mérito da questão, se a lei fere
princípios constitucionais ela é, portanto, inconstitucional. Nesse sentido a Súmula CARF no 2
impede tal análise. Confira:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
5.4. Da vedação do bis in idem
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
12
Por fim, requer a redução da penalidade, alegando agressão ao princípio da
vedação do ‘non bis in idem’, sob argumento de que no auto de infração onde ela foi penalizada
duas vezes em relação a único fato, vez que apenas um Conhecimento Eletrônico master (MBL) foi
desconsolidado, qual seja, o de n.o 101.005.051.828.625, ao qual estão vinculados os
Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) nos 101.005.093.095.308 e 101.005.093.117.050.
Entretanto, não está com razão a Recorrente, uma vez que a autuação em tela trata
de importação de cargas consolidadas, as quais são obrigatórias a apresentação correta de toda
documentação de importação/exportação delas (cargas), sendo que possuem dados
individualizados a serem informados para gerir os respectivos conhecimentos eletrônicos.
O dispositivo legal é cristalino ao mencionar ‘carga’. Confira:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada a empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
No auto de infração está

Portanto, como se pode perceber pela autuação, são duas informações
extemporâneas que culminou no lançamento.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.665 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720183/2011-31
13
Sem razão a Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo dos
argumentos sobre a razoabilidade e proporcionalidade da multa, por implicar em análise
constitucional da própria multa e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de ausência de
responsabilidade do agente de carga e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 154
DF CARF MF
Original